Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706775-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME APELADO: AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES D E C I S Ã O A apelante alega não poder pagar as despesas processuais sem prejuízo da atividade empresarial (art. 98 CPC), contudo, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 57451419, quanto ao despacho comprobatório da insuficiência financeira alegada (art. 99, §2o, CPC). Consequentemente, não há como apurar sua condição econômica a ponto de isentá-la do pagamento das custas recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a justiça gratuita e fixo o prazo de 5 dias para ser realizado o preparo (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator